Tribunal: TJES
Processo: 0000392-40.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício arbitrário das próprias razões; Falsa identidade; Leve
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-40.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID SOARES DE SOUSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. FALSA IDENTIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA POR MEIOS VIOLENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA À AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO, RAZOABILIDADE, ISONOMIA E
NON

REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por David Soares de Sousa e Rafael dos Santos Sampaio contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, CP), exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP) e falsa identidade (art. 299, CP) — este último apenas em relação a “David”. Segundo a denúncia, os réus, sob o pretexto de cobrança de dívida por suposta diferença no valor de serviço prestado, atraíram a vítima a local previamente combinado, agrediram-na com socos e pedradas e subtraíram seu aparelho celular como forma de "compensar" o débito. Posteriormente, “David” apresentou-se à autoridade policial utilizando o nome e documentos de um primo, o que gerou inserção de dados falsos no inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a condenação do apelante “David” pelos crimes imputados na denúncia; (ii) examinar se a dosimetria das penas impostas aos réus observou os princípios constitucionais e legais pertinentes, notadamente o devido processo legal, a proporcionalidade, a isonomia e a vedação à
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, formulado pela defesa do acusado “David”, a materialidade dos delitos foi confirmada por boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de corpo de delito e demais provas documentais constantes nos autos.

4. A autoria foi demonstrada por depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por testemunha presencial (policial civil), bem como pelas confissões parciais dos acusados, ainda que cada um tenha tentado minimizar sua própria conduta.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o depoimento da vítima como elemento hábil à condenação, quando apoiado em outros meios de prova (AgRg no AREsp nº 2.217.578/MS).

6.
Quanto ao pedido de revisão da pena formulada por ambos os réus
, a sentença examinou adequadamente as circunstâncias do caso, especialmente a motivação torpe (cobrança de dívida não reconhecida), a violência empregada e a apresentação de documentação falsa (em relação a “David”), reconhecendo fundamentadamente circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados na primeira fase da dosimetria.

7. No caso de “David”, mesmo havendo base para majoração superior da pena, a instância revisora manteve a reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

8. Em relação a “Rafael”, a pena relativa ao crime do art. 345 do CP foi reduzida ao mínimo legal por força do princípio da isonomia, já que os fundamentos utilizados para agravação da pena eram os mesmos aplicados ao corréu David, cuja pena foi fixada no patamar mínimo. No entanto, não houve alteração na pena final, uma vez que esta já havia sido arbitrada em primeiro grau.

9. Foram corretamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e, no caso de “David”, a agravante da reincidência, sendo ambas compensadas de forma equilibrada.

10. Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase da dosimetria, estando os regimes iniciais de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (no caso de “Rafael”) de acordo com os critérios legais previstos no art. 33, § 2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000392-40.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID SOARES DE SOUSA
(DPE)
E RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Soares de Sousa
e
Rafael dos Santos Sampaio
contra a sentença de fls. 232/241, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

(i) Rafael dos Santos Sampaio: pelos crimes dos arts. 129 e 345, também na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos;

(ii) David Soares de Sousa: pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, 345 e 299,
caput
, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena total de 01 ano e 06 meses de reclusão, além de 04 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória, posteriormente aditada, informa que no dia 10 de janeiro de 2017, no bairro Praia da Costa, no município de Vila Velha, os réus, agindo em comunhão de desígnios e sob o pretexto de cobrança de dívida, agrediram a vítima Ailson dos Santos, com socos e pedradas na região da cabeça, levando-a ao chão.

Consta, que a vítima havia contratado o réu “David” para realizar uma obra, pela qual ficou acordado o pagamento de R$ 2.000,00.

Após a conclusão do serviço e pagamento do valor combinado, “David” alegou que a mão de obra teria custado R$ 900,00 (novecentos reais) a mais, quantia essa que o ofendido recusou-se a pagar.

Dias depois, o acusado “David” ligou para a vítima, solicitando um encontro para devolução de ferramentas.

No local combinado, o acusado “David”, que estava acompanhado do réu “Rafael” iniciaram, de forma agressiva, a cobrança da quantia supostamente devida, passando em seguida a
a
gredir fisicamente a vítima com socos e pedradas na cabeça, fazendo com que o ofendido caísse ao chão.

Na sequência, o acusado “Rafael” subtraiu o aparelho celular da vítima, modelo "Moto G", com o declarado intuito de abater o valor da dívida não reconhecida.

Além disso, conforme apurado no curso da investigação, o réu David Soares de Sousa apresentou-se inicialmente às autoridades policiais utilizando indevidamente o nome do seu primo Fernando Soares Coelho, inclusive juntando documentos pessoais deste para sustentar a falsa identidade, o que ocasionou a inserção de dados inverídicos em documentos oficiais do processo.

Passo, agora, à análise da tese absolutória sustentada pela defesa de “David”
.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 30/31), pelo laudo de corpo de delito (fl. 105) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, a vítima foi firme e coerente em seu depoimento judicial (fl. 189), afirmando que “David” e “Rafael” o agrediram física e verbalmente, exigindo quantia não pactuada e subtraindo seu celular após as agressões, avaliado em R$ 600,00/700,00.

Afirmou que o trabalho dos réus não foi de boa qualidade e eles ainda queriam cobrar mais pelo serviço, situação com a qual não concordou e, ao tentar acalmar os acusados, o acusado “David” o agrediu por trás e o apelante “Rafael” bateu em sua cabeça, momento em que perdeu os sentidos e seu celular caiu no chão, sendo subtraído por “Rafael”.

As declarações do ofendido foram corroboradas pelo policial civil Wagner Bermudes Nunes (fl. 191), que socorreu o ofendido, o colocou em seu carro particular e rodou pelo bairro Santa Mônica, onde encontraram um dos réus e o levaram para a delegacia de polícia.

Ademais, ambos os réus confessaram parcialmente os fatos em juízo (fls. 203 e 217), em especial quanto ao encontro com a vítima para cobrança e posterior subtração do telefone, embora cada um tenha atribuído a conduta principal ao outro.

Conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores, o depoimento firme e coerente da vítima, quando corroborado por demais elementos probatórios, é apto para sustentar decreto condenatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Assim, não há que se falar em absolvição, pois há prova segura da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao apelante “David”, razão pela qual
mantenho

a
condenação
pela prática dos crimes de lesão corporal, exercício arbitrário das próprias razões e falsa identidade.

Em relação ao pedido de revisão da pena formulado por ambos os réus
, primeiramente, farei a análise da pena do acusado
“David”
.

Na primeira fase dosimétrica
, para o
crime de lesão corporal
, o Magistrado fixou a pena base em
04 (quatro) meses de detenção
, considerando em desfavor do acusado a
culpabilidade
(crime praticado em coautoria), os
motivos
(cobrança de dívida) e
consequências do crime
(celular subtraído para abatimento da dívida), fundamentando-as em elementos concretos, de modo que a
mantenho
.

Para o
delito de identidade falsa
, a reprimenda básica foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, sendo exasperadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(fez constar o nome falso em diversos documentos do processo), dos
motivos
(evitar a prisão), das
circunstâncias
(utilização do nome falso até se descobrir, por informação fornecida por terceiro, o nome verdadeiro) e das
consequências do crime
(seu primo, detentor do nome que o réu estava usando, teve que ir na defensoria pública e informar a situação no processo – fl. 119).

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, observo que a pena foi arbitrada em importe aquém ao devido. No entanto, para não incorrer em reforma prejudicial ao réu, a
preservo
.

Quanto ao
crime de exercício arbitrário das próprias razões
, o Magistrado, embora tenha reconhecido em desfavor do réu, de forma acertada, as circunstâncias da
culpabilidade
(crime praticado em razão de cobrança de dívida), as
circunstâncias do delito
(crime praticado em coautoria) e as
consequências do crime
(celular não recuperado), fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de detenção.

Diante da ausência de recurso do órgão ministerial e da impossibilidade de
reformatio in pejus
, a
mantenho
.

Na segunda etapa da dosimetria
, para todos os crimes imputados ao réu, o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as, razão pela qual não há alteração a ser realizada.

Na terceira fase
, não foram reconhecidas minorantes ou majorantes para nenhum dos delitos imputados ao réu.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP),
conservo
a pena do acusado “David” em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (dias) de detenção.

Preservo
a
pena de multa
em 60 (sessenta) dias-multa, por atender ao princípio da razoabilidade.

Mantenho
o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), por se tratar de réu reincidente.

Passo, agora, a análise da dosimetria do réu
“Rafael”
.

Na primeira fase dosimétrica
, para o
crime de lesão corporal
, o Magistrado fixou a pena base em
0
7
(
sete
) meses de detenção
, considerando em desfavor do acusado a
culpabilidade
(agiu com elevada agressividade, atingindo a cabeça da vítima), os
antecedentes criminais
(Proc. nº 0021456-24.2008.8.08.0035), os
motivos
(cobrança de dívida), as
circunstâncias
(crime praticado em coautoria) e
consequências do crime
(celular subtraído para abatimento da dívida), fundamentando-as em elementos concretos, de modo que a
mantenho
, por se mostrar razoável às circunstâncias fáticas.

Quanto ao
crime de exercício arbitrário das próprias razões
, embora o Magistrado tenha reconhecido em desfavor do réu as mesmas circunstâncias judiciais do corréu “David”, utilizando as mesmas fundamentações, fixou a pena básica no máximo previsto em lei, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Assim, considerando o princípio da isonomia,
reduzo
a pena base do réu “Rafael” para o mínimo legal, ou seja, para
15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda
fase
da dosimetria
, Inexistem agravantes a serem consideradas.

No entanto, para ambos os crimes imputados ao réu, o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) mês para o crime de lesão corporal, o que preservo, por se mostrar razoável, e em 15 (quinze) dias para o de exercício arbitrário das próprias razões.

Quanto ao delito do art. 345, do CP, ante a vedação da Súmula 231, do c. STJ, deve ser mantida a
reprimenda intermediária
em 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena para ambos os delitos imputados ao réu.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP),
mantenho
a pena total do acusado “Rafael” em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Conservo
o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP), bem como a substituição da sanção corpórea por uma restritiva de direitos, já fixada pelo Magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.